Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. OVERBOOKING. DANO MORAL. PADRINHOS DE CASAMENTO. PERDA DA CERIMÔNIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento de a) R$ 3.320,50 (três mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais; b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, a título de compensação por danos morais.
2. O fato relevante. Sustentam os recorrentes que a sentença fixou “indenização em valor irrisório, adotou critérios genéricos e descolados das peculiaridades do caso concreto”. Acrescentam que “não se tratava de simples viagem de lazer, mas sim de compromisso social de alta relevância pessoal e simbólica para os autores, que haviam sido convidados como padrinhos de casamento de amigos próximos”. Argumenta que houve a compra de vestido de madrinha e sinalizam “o grau de comprometimento emocional com o evento frustrado, de forma que o valor arbitrado a título de danos morais não cumpre seu papel compensatório, tampouco o efeito pedagógico necessário para inibir práticas abusivas por parte da ré”. Por fim, postulam a majoração dos danos morais para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A falha na prestação do serviço é incontroversa diante do overbooking e a falta de reacomodação em outro voo que possibilitasse aos autores cumprirem seu compromisso pessoal dentro do prazo estipulado.
6. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, se mostra aquém do dano efetivamente sofrido. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa.
7. De fato, o caso concreto se difere de uma simples perda de compromisso profissional, ante a forte carga emocional da perda da celebração de um casamento de amigos próximos, inclusive deve ser levada em consideração a qualidade de padrinhos dos recorrentes (IDs 72205051 e 72205052). Assim, por todo o conjunto probatório, reputa-se adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos uma pequena majoração do valor inicialmente fixado para o patamar de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, a fim de compensar os prejuízos experimentados. Convém destacar que o valor fixado encontra amparo em situações semelhantes, conforme os seguintes precedentes do TJDFT: acórdãos 1440647 e 1203380.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte. Sentença reformada, a fim de majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, mantidos os demais termos da sentença.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1440647, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 25.7.2022;
TJDFT, Acórdão 1203380, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 24.9.2019.